Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724400-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA LUCIA CORREIA ANDRADE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 197287058 do processo n. 0703633-43.2023.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Ana Lucia Correia Andrade (agravada), aplicou multa por litigância de má-fé ao executado/agravante, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma dos arts. 80, IV, 81 e 537, § 2o, todos do CPC. Em suas razões recursais (ID 60298334), o agravante sustenta ser incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ao caso, pois não teria havido a devida intimação do executado quanto ao cumprimento da obrigação de fazer determinada no título judicial exequendo. Aduz que “a litigância de má-fé deve ser provada, não podendo ser aplicada por mera presunção do juízo”. Alega que não ficou demonstrado, na espécie, conduta temerária do devedor, tampouco intenção de prejudicar a parte contrária ou o andamento processual. Defende que agiu de acordo com os princípios da lealdade e da boa-fé processual, e que não praticou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Colaciona precedentes em pretenso amparo a sua tese. Sublinha estarem preenchidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ativo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja afastada a referida condenação. Preparo recolhido (ID 60298337). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Ana Lucia Correia Andrade (ora agravada) contra BRB Banco de Brasília S.A. (ora agravante), objetivando a satisfação das obrigações determinadas na sentença proferida nos autos do processo n. 0703633-43.2023.8.07.0020 (ID 177791725 da origem), com trânsito em julgado na data de 15/12/2023 (certidão ao ID 182375996), consoante dispositivo abaixo transcrito, in verbis: (...) JULGO PROCEDENTE autoral e DECLARO nulo o contrato de empréstimo “CRÉDITO BRB PARCELADO - DOC: 335626” – no valor de R$21.580,00”, com restituição de eventual parcela paga pela autora, bem como CONDENO a parte ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação financeira pelos danos morais causados à requerente. Anote-se que, no curso do feito executivo, a exequente informou o reiterado descumprimento, por parte do executado, da obrigação de fazer consistente no cancelamento do contrato de empréstimo, motivo pelo qual requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé (vide petições aos IDs 195664883 e 196919798). Conforme relatado, o d. Juízo a quo deferiu o pedido da exequente/agravada de aplicação da referida penalidade, com base nos seguintes fundamentos (decisão ao ID origem 197287058), in verbis: Na petição de Id. 182424661 a exequente requereu não apenas o cumprimento da obrigação de pagar, mas igualmente o cumprimento da obrigação de fazer. No entanto, na Id. 183469726, este juízo determinou apenas o cumprimento da obrigação de pagar, o que ocorreu após bloqueio do valor atualizado, via SISBAJUD (Id. 189549078), e rejeição da impugnação à penhora. Embora omissa a referida decisão, cabe multa pelo descumprimento da obrigação, uma vez que a sentença exequenda é clara ao determinar a nulidade do contrato de empréstimo e restituição de eventual parcela paga pela autora. Houve o descumprimento devidamente comprovado nos autos (Id. 196919798, 195664883 e 187694467). A parte executada foi devidamente intimada de todos os atos. Ante o descumprimento da sentença exequenda, nos termos do artigo 80, inciso IV, c/c art. 81 e 537, §2o, do CPC/2015, APLICO a multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento), do valor corrigido da causa. Remetam-se os autos à contadoria para atualizar o valor da causa e calcular o valor da respectiva multa. Após, fixo prazo de 15 (quinze) dias para pagamento da multa e/ou impugnação. Findo o prazo, retornem-me conclusos. Em caso de impugnação, abra-se vista à exequente por 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o devedor/executado interpôs o presente recurso, com base nos argumentos delineados anteriormente. De início, não se revela, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. A respeito do tema, é sabido que a reiteração de conduta processual no sentido de descumprir comando judicial denota prática incompatível com a boa-fé processual, a autorizar a imposição de sanção por litigância de má-fé, na forma do art. 80, IV, do CPC[1]. Na hipótese, a despeito dos relevantes argumentos levantados pelo banco executado, observa-se, em um juízo de cognição sumária, a pertinência da aplicação de multa por litigância de má-fé ao presente caso, em razão da recalcitrância do devedor em demonstrar o correto cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença exequenda. Isso porque, apesar de devidamente intimado para tanto (ID origem 195824369), o recorrente não acostou aos autos documento capaz de comprovar o cancelamento, de fato, do contrato de empréstimo “CRÉDITO BRB PARCELADO - DOC: 335626” existente em nome da credora/exequente, e declaro nulo judicialmente. Logo, presentes elementos indicativos de descumprimento injustificado da obrigação de fazer determinada no título judicial, não há falar em probabilidade de provimento do recurso da parte executada, nesse momento processual. De igual modo, não se verifica, nesse instante inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de ensejar o deferimento da medida liminar pleiteada. A simples referência a supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido, porquanto ser possível a reparação da instituição financeira executada, nos termos do art. 302 do CPC[2], acaso afastada, no mérito, a aplicação da referida multa por litigância de má-fé. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo ativo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; [2] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.